Tribunal: STJ
Processo: 5000235-40.2022.8.13.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2251944 - MG(2025/0508714-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ROS ANGELA TAVARES OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO
: GIULIANO AGUILAR TEIXEIRA - MG082783
RECORRIDO
: CELIA LOPES AYRES MARTINS
RECORRIDO
: JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: LADIONE FERREIRA MARTINS
RECORRIDO
: LINDEMBERGUE FERREIRA MARTINS SILVA
RECORRIDO
: LOUZIMAR FERREIRA MARTINS
RECORRIDO
: LUBIA FERREIRA MARTINS CARVALHO
RECORRIDO
: STELA MARA BARCELOS MARTINS
RECORRIDO
: WEVERTON LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADA
: MARIA DA GLORIA RABELLO TEIXEIRA REZENDE - MG080844
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM
OUTORGA UXÓRIA. EXIGÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA NO REGIME DE
COMUNHÃO PARCIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que desproveu o
recurso na ação anulatória.
2. A controvérsia envolve ação anulatória para invalidar doação de imóvel sem
outorga uxória, com pedidos de averbação de impedimento de alienação e tutela de
urgência. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
custas e honorários em 10%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e assentou
a desnecessidade de outorga uxória para doação de bem particular adquirido antes
do casamento no regime de comunhão parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55554807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 592ed1cc-6791-4628-8093-6189e09df074

5. A questão em discussão consiste em saber se o
I, do Código Civil
art. 1.647,
exige outorga uxória para a doação de imóvel particular realizada na constância de
casamento sob o regime de comunhão parcial, sendo inaplicável o inciso IV do
mesmo artigo para dispensar a vênia conjugal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
I, do Código Civil impõe outorga uxória para qualquer ato de
art. 1.647,
alienação de bens imóveis, abrangendo a doação, como regra protetiva do
patrimônio familiar; o inciso IV não afasta tal exigência, por disciplinar doações
de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação, em hipóteses típicas de
bens móveis. A doação do imóvel particular, sem anuência da cônjuge, é inválida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: “1. O
I, do Código Civil exige outorga uxória para
Tese de julgamento
art. 1.647,
a doação de imóvel particular realizada por cônjuge casado sob o regime de
comunhão parcial de bens”.
CC, arts. 1.647, 1.829; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 612.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.130.069/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/03/2026 30/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 592ed1cc-6791-4628-8093-6189e09df074

RECURSO ESPECIAL No 2251944 - MG(2025/0508714-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ROS ANGELA TAVARES OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO
: GIULIANO AGUILAR TEIXEIRA - MG082783
RECORRIDO
: CELIA LOPES AYRES MARTINS
RECORRIDO
: JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: LADIONE FERREIRA MARTINS
RECORRIDO
: LINDEMBERGUE FERREIRA MARTINS SILVA
RECORRIDO
: LOUZIMAR FERREIRA MARTINS
RECORRIDO
: LUBIA FERREIRA MARTINS CARVALHO
RECORRIDO
: STELA MARA BARCELOS MARTINS
RECORRIDO
: WEVERTON LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADA
: MARIA DA GLORIA RABELLO TEIXEIRA REZENDE - MG080844
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM
OUTORGA UXÓRIA. EXIGÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA NO REGIME DE
COMUNHÃO PARCIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que desproveu o
recurso na ação anulatória.
2. A controvérsia envolve ação anulatória para invalidar doação de imóvel sem
outorga uxória, com pedidos de averbação de impedimento de alienação e tutela de
urgência. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
custas e honorários em 10%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e assentou
a desnecessidade de outorga uxória para doação de bem particular adquirido antes
do casamento no regime de comunhão parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54293234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:38
Código de Controle do Documento: 708121d0-0a21-462f-a5e6-1420a0349573

5. A questão em discussão consiste em saber se o
I, do Código Civil
art. 1.647,
exige outorga uxória para a doação de imóvel particular realizada na constância de
casamento sob o regime de comunhão parcial, sendo inaplicável o inciso IV do
mesmo artigo para dispensar a vênia conjugal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
I, do Código Civil impõe outorga uxória para qualquer ato de
art. 1.647,
alienação de bens imóveis, abrangendo a doação, como regra protetiva do
patrimônio familiar; o inciso IV não afasta tal exigência, por disciplinar doações
de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação, em hipóteses típicas de
bens móveis. A doação do imóvel particular, sem anuência da cônjuge, é inválida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: “1. O
I, do Código Civil exige outorga uxória para
Tese de julgamento
art. 1.647,
a doação de imóvel particular realizada por cônjuge casado sob o regime de
comunhão parcial de bens”.
CC, arts. 1.647, 1.829; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 612.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.130.069/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROSÂNGELA TAVARES
OLIVEIRA, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos
autos de ação anulatória (fls. 352-364).
O julgado foi assim ementado (fl. 334):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO
DE IMÓVEL PARTICULAR REALIZADA POR UM DOS CÔNJUGES.
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE
VIRAGO - DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME Apelação cível interposta pela viúva em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de anulação de doação de imóvel realizada pelo falecido
marido, sem a sua outorga uxória. O regime adotado foi o da comunhão parcial de
bens. Sustentou que a doação do imóvel particular, realizada antes do óbito, não
contou com sua anuência, sendo, por isso, anulável. Requereu a anulação do ato,
bem como, em sede de tutela de urgência, a proibição de alienação do bem. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a
Documento eletrônico VDA54293234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:38
Código de Controle do Documento: 708121d0-0a21-462f-a5e6-1420a0349573

doação de bem particular do falecido, realizada sem outorga uxória, é anulável à luz
do regime de comunhão parcial de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR O casamento
da apelante com o falecido ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916, mas os
efeitos patrimoniais são regidos pelo Código Civil de 2002, conforme art. 2.039,
sendo aplicáveis as regras atuais sobre direito de família e sucessões. Pelo regime da
comunhão parcial de bens, comunicam-se apenas os bens adquiridos onerosamente
na constância do casamento, permanecendo os anteriores como particulares. O
imóvel objeto da doação foi adquirido antes do casamento, sendo bem particular do
falecido, mas, como integrante do seu patrimônio, poderia ser objeto de sucessão
legítima, na qual a apelante concorre com os descendentes, nos termos do art. 1.829,
I, do Código Civil. Contudo, a Apelante não fez prova que a doação excedeu a
legítima. Meação sobre benfeitorias realizadas no imóvel não foi objeto do pedido
inicial. Doação respeitou as disposições legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido. Tese de julgamento: A doação de bem particular realizada por cônjuge
no regime da comunhão parcial de bens não exige outorga uxória. A anulação de
doação por afronta à legítima depende de prova de que a doação excedeu a parte
disponível, ônus que incumbe ao interessado. O direito à meação sobre benfeitorias
não foi objeto do pedido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 1.647, I, do Código
Civil, porque o dispositivo alcança qualquer forma de transferência de propriedade
de bem imóvel, exigindo outorga uxória para doação de imóvel na constância de
casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens, o que não fora
observado pela Corte estadual, que indevidamente aplicou o inciso IV do mesmo
artigo para afastar a necessidade de vênia conjugal no presente caso.
Requer o provimento do recurso para que se anule a doação do imóvel
de matrícula 2.526 do CRI da Comarca de Aimorés realizada sem outorga
conjugal, mantendo-se a interpretação de que o
I, do Código Civil exige
art. 1.647,
autorização do cônjuge para qualquer alienação de bem imóvel no regime de
comunhão parcial.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há ausência de
prequestionamento da matéria infraconstitucional invocada, com incidência da
Súmula n. 211 do STJ; sustenta inexistência de violação direta a norma federal;
Documento eletrônico VDA54293234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:38
Código de Controle do Documento: 708121d0-0a21-462f-a5e6-1420a0349573

afirma que o
IV, do Código Civil exige outorga apenas para doação de
art. 1.647,
bens comuns ou que possam integrar futura meação, não alcançando bem
particular adquirido antes do casamento; requer o não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, o desprovimento (fls. 399-403).
O recurso especial foi admitido, com destaque de que a jurisprudência
do STJ assenta a nulidade de alienação de bem imóvel, na constância da sociedade
conjugal, sem outorga uxória; determinada a remessa dos autos ao STJ.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação anulatória em que a parte autora
pleiteou a anulação da doação do imóvel sem outorga uxória, a expedição de
ordem para averbação de impedimento de alienação, e a concessão de tutela de
urgência para proibir a transferência do imóvel, cujo valor da causa é de R$
50.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
de anulação e tutela, com condenação da autora ao pagamento de custas e
honorários fixados em 10%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.
A Corte estadual negou provimento à apelação, mantendo integralmente
a sentença, firmando a tese de que a doação de bem particular, adquirido antes do
casamento sob o regime de comunhão parcial, não exige outorga uxória; assentou
a ausência de prova de doação inoficiosa e majorou os honorários sucumbenciais
para 12%.
II -
I, do Código Civil
Art. 1.647,
Documento eletrônico VDA54293234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:38
Código de Controle do Documento: 708121d0-0a21-462f-a5e6-1420a0349573

A recorrente alega que o dispositivo invocado exige outorga uxória para
alienação de imóvel na constância de casamento celebrado no regime de
comunhão parcial de bens, como no presente caso, o que não fora observado pela
Corte estadual.
O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade por entender que,
por se tratar de doação, somente se exige outorga conjugal quando o bem é
comum, não incidindo a exigência ao presente caso por se tratar de doação de bem
particular, pertencente exclusivamente ao cônjuge da recorrente (fls. 339-341,
destaquei):

A doação foi realizada em 20 de fevereiro de 2020 sem a outorga uxória,
constando da Escritura Pública de Doação a seguinte observação: não se
aplicando a norma contida no artigo I.647 da
por tratar-se de
Lei 10.406/2002,
bem particular do outorgante, adquirido na constância de seu primeiro
casamento. Outrossim, pela leitura do artigo 1.647 do Código Civil, conclui-se
que a doação realizada por cônjuge, sem autorização do outro, é cabível
somente em casos de bens comuns ou daqueles que possam integrar futura
, abaixo transcrito:
Ressalvado
meação, conforme hipótese do inciso IV
Art. 1.647.
o disposto no
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro,
art. 1.648,
exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens
imóveis; II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III - prestar
fiança ou aval; IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos
que possam integrar futura meação. Parágrafo único. São válidas as doações
nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Não
se tratando de patrimônio comum do casal, o bem não integraria futura
meação. Excluídas, portanto, as hipóteses de necessidade de autorização do
[...] Por se tratar de bem particular, em razão
cônjuge para realização da doação.
do falecimento do cônjuge, a Apelante poderia concorrer com os descentes na
qualidade de herdeira, conforme disposição do artigo 1.829, inciso I do Código
Civil. Mas para arguir qualquer nulidade sobre a doação, invocando, nesse caso, o
direito sucessório, a recorrente precisaria fazer prova que a doação ultrapassou a
parte disponível. Desse ônus, não se desincumbiu. Mesmo intimada para
especificação de provas, a Apelante limitou- se a requerer o julgamento antecipado
da lide. E ainda. Embora a Recorrente mencione o direito à meação sobre as
benfeitorias realizadas no imóvel, tal questão não foi objeto de sua pretensão inicial,
e, igualmente, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido. Entendo, pois, que
a escritura pública de doação foi lavrada respeitando as disposições legais
vigentes, não havendo que se falar em nulidade.
Documento eletrônico VDA54293234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:38
Código de Controle do Documento: 708121d0-0a21-462f-a5e6-1420a0349573

Tal entendimento não merece prosperar.
O instituto da outorga uxória, previsto no
do Código Civil,
art. 1.647
tem por finalidade resguardar o patrimônio da família mediante controle recíproco
dos cônjuges sobre atos de disposição patrimonial.
No caso, trata-se de doação, em vida, de bem imóvel particular realizada
pelo marido, na constância de casamento sob o regime de comunhão parcial de
bens, sem a anuência da esposa. A ausência de outorga uxória, na hipótese,
acarreta a invalidade do negócio jurídico, por força de regra protetiva do
patrimônio familiar.
A doação de bem imóvel pertencente a um dos cônjuges exige vênia
conjugal, nos termos do
I, do Código Civil. Ao dispensar o
art. 1.647,
consentimento da esposa, a Corte estadual aplicou indevidamente a exceção do
inciso IV do mesmo dispositivo, restrita à doação de bens móveis particulares em
hipóteses específicas. Tratando-se de bem imóvel, incide a regra do inciso I, cuja
exigência de outorga constitui requisito de validade, independentemente de
eventual discussão sobre prejuízo à meação. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REGIME DE
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR.
AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INVALIDADE DO NEGÓCIO.
I, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1.647,
1. A doação de bem imóvel particular realizada por cônjuge casado sob
regime de comunhão parcial de bens exige, nos termos do
I, do
art. 1.647,
Código Civil, a outorga uxória como requisito de validade do negócio jurídico.
Trata-se de regra protetiva da família e dos bens integrantes do patrimônio
imobiliário dos cônjuges.
2. A ausência de outorga uxória acarreta a invalidade da doação,
independentemente de eventual prejuízo à meação, do que somente cabe
cogitar em se tratando de doação de bens móveis, nas situações descritas no
inciso IV do mesmo dispositivo.
Documento eletrônico VDA54293234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:38
Código de Controle do Documento: 708121d0-0a21-462f-a5e6-1420a0349573

3. Em regra, o juízo do inventário pode apreciar questões de direito fundadas
em prova documental (art. 612 do CPC), cabendo remessa às vias ordinárias quando
houver necessidade de dilação probatória ou complexidade jurídica incompatível
com o rito do inventário, como no caso em análise.
4. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.130.069/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/12/2025,
13/1/2026,

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe
provimento para anular a doação do imóvel de matrícula 2.526 do CRI de
invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Aimorés/MG,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54293234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:38
Código de Controle do Documento: 708121d0-0a21-462f-a5e6-1420a0349573

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.251.944 / MG
Número Registro: 2025/0508714-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000251338794002 50002354020228130011
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROS ANGELA TAVARES OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO
: GIULIANO AGUILAR TEIXEIRA - MG082783
RECORRIDO
: CELIA LOPES AYRES MARTINS
RECORRIDO
: JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: LADIONE FERREIRA MARTINS
RECORRIDO
: LINDEMBERGUE FERREIRA MARTINS SILVA
RECORRIDO
: LOUZIMAR FERREIRA MARTINS
RECORRIDO
: LUBIA FERREIRA MARTINS CARVALHO
RECORRIDO
: STELA MARA BARCELOS MARTINS
RECORRIDO
: WEVERTON LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADA
: MARIA DA GLORIA RABELLO TEIXEIRA REZENDE - MG080844
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA55528403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:13
Código de Controle do Documento: 930df8a0-9fc3-47f3-9cf9-07b57c6cb7ad

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:13
Código de Controle do Documento: 930df8a0-9fc3-47f3-9cf9-07b57c6cb7ad